Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803249-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIZABETH DIAS VERBICARO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INERCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RESPONDER ACERCA DO DIREITO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA. DECISAO DE AFASTAMENTO COM DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS INTEGRAIS ATÉ O DESLINDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO IGEPREV ALEGANDO QUE OS VENCIMENTOS DEVEM SER PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ NA ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

Servidora da SESPA desde 1989 requereu aposentadoria há mais de cinco anos e não obteve resposta da Administração Pública. Juiz de primeiro grau deferiu seu afastamento remunerado. Recurso do IGEPREV procedente uma vez que autarquia é responsável pelo pagamento de valores de servidores na inatividade, enquanto perdurar o processo administrativo a servidora não esta aposentada. Recurso provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão do juízo monocrático da 1ª Vara da Fazenda Pública que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
0810442-34.2019.8.14.0301
interposta por ELIZABETH DIAS VERBICARO.

A autora ingressou com pedido de aposentadoria especial por ter mais de 25 anos de contribuição no serviço público, em 16.10.2014, com fundamento no art. 40, § 4º, III da CF. Alega ser médica cardiologista, e que seu pedido já passou de 91 dias sem apreciação, razão pela qual requer entrar na inatividade sem prejuízo de sua remuneração.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecedente considerando a desídia do Poder Público e as provas trazidas aos autos.

Inconformado o IGEPREV apresentou recurso de Agravo de Instrumento alegando ilegitimidade passiva pois não tem como cumprir as determinações, sendo apenas o gestor das aposentadorias; alega que a autora/agravada não comprovou que faz jus a aposentadoria especial; alega que não pode desobedecer a LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de previsão orçamentária.. Requer a aplicação de efeito suspensivo, a consequente revogação da decisão de primeiro grau.

Em apreciação liminar esta relatora manteve a decisão do Juizo de primeiro grau sem aplicar o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção da decisão.

O Ministério Público de segundo grau pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso tendo em vista as atribuições do IGEPREV.

VOTO

Presentes os requisitos legais, passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Em uma análise mais acurada do recurso, entendo que o agravante assiste razão em seus argumentos, acolhendo o parecer ministerial, pelos motivos que passo a expor.

A ação originária foi interposta perante o ESTADO DO PARÁ e o IGEPREV, este é a autarquia responsável pelos pagamentos dos servidores estaduais que passaram a inatividade. A autora da ação até o deferimento de sua aposentadoria, que é um ato complexo, pertence ao quadro de servidores da SESMA, que é uma Secretaria do Governo do Estado do Pará.

Assim, pelo período de tempo em que perdurar a análise do pedido de aposentação, esta permanecerá sendo servidora do órgão estadual, até que se finalize o ato complexo em todas as suas fases.

Apesar de amplamente defendido na petição, neste recurso não se julga o direito a aposentadoria especial requerido pela servidora ou seu afastamento - que é direito líquido e certo- tendo em vista o tempo de tramitação do processo administrativo. Ressalto que o pedido dirige-se apenas ao cumprimento da decisão primeva, considerando suas particularidades.

Note-se que o afastamento remunerado apenas ocorre ante a mora administrativa em posicionar-se acerca do deferimento ou não do pedido autora. Sobre o tema, a legislação estadual é cristalina na Constituição Estadual (art. 323) e no Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará (art. 24, IV), que assim dispõem:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica

assegurado o direito de não

comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente

ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência

para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não

sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Art. 24 –Os processos de aposentadoria do servidor público da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do

Ministério Público, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público de

Contas, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos

Municípios e dos membros da Magistratura devem ser instruídos com os

seguintes documentos:

[...]

IV -declaração de opção do servidor por comparecer, ou não, ao trabalho,

a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo do

requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, caso

não seja antes cientificado do indeferimento, devendo constar a data do

afastamento e a assinatura do órgão ratificando a informação (via

original) (Anexo IV);

No que tange a ilegitimidade do IGEPREV para cumprimento da decisão de primeiro grau, entendo que assiste razão o agravante, tendo em vista que o pagamento dos servidores ainda não aposentados não se enquadra em suas funções básicas previstas no art. 2º da Lei Estadual 6564/03 e do Decreto Estadual 1751/05, respectivamente:

Art. 2º São funções básicas do IGEPREV:

III
- processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários

de que trata a Lei Complementar nº 039/02
;

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário;

V - gerenciar o Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará-

FUNPREV.

Sobre a competência do IGEPREV a jurisprudência desta corte já ilustrou:

“ O INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ- IGEPREV- foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário do Estado do pará. Sobre o repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para pagamento de aposentadorias, o art. 91 da lC nº 39/2002 assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finançasalocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.” (00369257320088140301- BELEM, TPJA- DATA DA PUBLICAÇÃO 24/11/2015,

Assim, pelo melhor entendimento, durante o período em que perdurar o processo administrativo de aposentadoria da servidora a percepção de seus vencimentos deve dar-se pelo órgão que a remunerava na ativa, sendo responsabilidade do IGEPREV apenas quando ocorrer sua passagem para inatividade.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
,
apenas para reformar a decisão no ponto referente a legitimidade da parte para pagamento dos vencimentos da servidora durante a existência do processo administrativo de aposentadoria,
mantendo os demais comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020